Tribunal: TJMT
Processo: 1046222-39.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046222-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO OESTE COMERCIO DE MAQUINAS DE MOVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 13.361.421/0001-90 (APELANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), NEOPLASTIC FABRICACAO E RECUPERACAO DE MATERIAL PLASTICO LTDA - CNPJ: 28.211.542/0001-22 (APELADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL – ASSISTÊNCIA TÉCNICA – MÁQUINA EMPILHADEIRA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEÇAS

DE REPOSIÇÃO NO MERCADO – ÔNUS QUE NÃO DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE A RÉ – ART. 373, II DO CPC –
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
EVIDENCIADA
–
DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante das provas robustas nos autos acerca da falha na prestação do serviço mecânico, tendo em vista a demora no conserto da empilhadeira por mais de 5 meses, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa

jurídica
também está sujeita ao
dano

moral
.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1046222-39.2019.8.11.0041

APELANTE:

CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE

MOVIMENTAÇÃO EIRELI

APELADO:

NEOPLASTIC FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE

MATERIAL PLÁSTICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE

MOVIMENTAÇÃO EIRELI
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada pela
NEOPLASTIC FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE

MATERIAL PLÁSTICO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para obrigar a requerida a entregar uma máquina Empilhadeira da marca Clark Torre Triplex, modelo CMP45, Chassi: CMP450L0663-9585KF, CB0661, em condições de uso, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como para
condena-la
ao pagamento no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para:

“
2. Seja reconhecido e declarado por este E. Tribunal a ocorrência de

“
fato de
príncipe”
, ocasionada em razão da inexistência de peças

de reposição no mercado e/ou a ineficácia das peças usadas

recondicionadas pelo apelado, com a consequente exclusão do

nexo de casualidade em relação ao apelante;

3. Seja mitigada a
“
teoria do risco
”
em relação ao apelante, e

consequentemente da obrigação de resultado, em razão da

existência de vício oculto (inexistência de peças de reposição no

mercado e/ou a ineficácia das peças usadas recondicionadas pelo
a
pelado), que acabou por tornar a relação contratual em risco

compartilhado;

4. Seja reformada a r. sentença para albergar os Princípios da

Proporcionalidade e da Razoabilidade, levando-se em

consideração os valores pagos pelo apelado (R$ 3.000,00),

gastos pela apelante (R$ 6.755,85) e os valores de dano moral e

sucumbência, bem como a obrigação de fazer algo impossível de

ser realizado, e que não possui justa causa;

5. Seja reformada a r. decisão a fim de cassar a condenação por

danos morais, por serem indevidos e injustificáveis, devido à falta

da prova necessária nos autos para tanto, no que concerne as

pessoas jurídicas ou, em não sendo este o entendimento desta E.

Corte, subsidiariamente;

.1. A redução do quantum indenizatório fixado na sentença,

observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade,

nos termos do art. 945 do CC, objetivando evitar o

enriquecimento sem causa pela apelada, com sugestão em

R$ 5.000,00;

6. Seja reformada a r. decisão relativa a condenação em honorários

de sucumbência, por serem abusivos e injustificáveis nos termos

da lei e prova dos autos, para que sejam arbitrados honorários

recíprocos, face a prova do risco compartilhado entre o apelado e

apelante, ou, em não sendo este o entendimento deste E. Corte,

subsidiariamente;

6.1. A reforma da r. sentença para se reduzir os honorários de

sucumbência, para o mínimo legal de 10%;

7. No mérito, o presente recurso de apelação seja conhecido e,

quando de seu julgamento, seja totalmente provido para

reformar a r. sentença recorrida nos termos acima propostos, por

ser de inteira Justiça, ou, se for o entendimento desta E. Corte,

convertê-lo em perdas e danos, ficando a apelante com os seus

prejuízos experimentados, absorvendo o gasto com peças que

pagou (R$ 6.755,85), e devolvendo o recebido a título de mão de

obra (R$ 3.000,00) e ao apelado com o prejuízo do bem paralisado

pelo período, retirando o bem no estado que se encontrava

quando da entrega na sede da apelante”
(Id
135917422).

Contrarrazões ofertadas no Id
111326608, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id 135917423.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
NEOPLASTIC FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE

MATERIAL PLÁSTICO LTDA
ajuizou a presente ação obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE

MOVIMENTAÇÃO EIRELI
, onde o autor narra em sua inicial que celebrou um contrato de prestação de serviço verbal com a empresa requerida, no dia 28/02/2019, com o intuito de ter a sua empilhadeira da marca Clark Torre Triplex, modelo CMP45, Chassi: CMP450L0663-9585KF, CB0661, consertada.

Assevera que a empilhadeira foi adquirida no dia 19/11/2014, pelo valor de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), haja vista que o requerente necessitava para utilização em sua empresa para desenvolver as atividades laborais.

Aduz que a assistência técnica cobrou o valor de R$3.000,00 (três mil reais) pela mão de obra, montante este que foi transferido no mesmo dia pelo requerente, sendo, portanto, garantido pela empresa demandada que a empilhadeira seria devolvida no prazo de 15 (quinze) dias, o que não foi cumprido.

Afirma que no dia 14/03/2019, a empresa solicitou algumas peças que seriam utilizadas para o conserto da empilhadeira, totalizando o valor de R$6.755,85 (seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo a importância parcelada em 04 (quatro) vezes no boleto bancário, sendo duas parcelas, no valor de R$1.000,00 (mil reais), e duas no valor de R$2.377,90 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Entretanto, defende que ultrapassados mais 05 (cinco) meses, a empilhadeira ainda não foi consertada e nem entregue.

Diante desses fatos, propôs a presente demanda cominatória, a fim de que a requerida promovesse de imediato a devolução da empilhadeira, devidamente consertada em perfeitas condições de funcionamento e de uso, dando a total garantia do conserto, e mais os prejuízos em razão da demora no conserto, totalizando o valor de R$21.377,90 (vinte e um mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Após estabelecer o contraditório, o Magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de obrigar a requerida a entregar uma máquina Empilhadeira da marca Clark Torre Triplex, modelo CMP45, Chassi: CMP450L0663-9585KF, CB0661, em condições de uso, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como para
condenou-a
ao pagamento no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
pelos danos morais, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma integral do
decisum.

Pois bem.
Em que pesem as razões da recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque,
a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Do caderno probatório, constata-se que não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva, de que a apelante prestou um serviço condizente com o ora entabulado, qual seja, conserto da empilhadeira
marca Clark Torre Triplex, modelo CMP45, Chassi: CMP450L0663-9585KF, CB0661.

E dentre as testemunhas ouvidas em Juízo, o depoimento da
Sra. Alessandra da Silva Chavante
, então funcionária da requerente, afirmou expressamente que:
“
Sei que ela apresentou problemas, não estava tendo

força para andar na empresa para fazer o serviço e o Walterley foi atrás para consertar a

empilhadeira (...) ela deve ter uns 3 (três) anos, ela carregava e descarrega caminhão, ou

seja, a matéria prima, e é um pouco pesada, ai ela chegou a dar problema ai foi para

conserto,
que foi dado o prazo de 15 (quinze) dias, ai solicitaram outras peças, ai passou

mais dias, e a gente foi ligando e devido à demora, não tinha solução ao problema, o

Walterley foi atrás deles, para ver se eles davam um suporte, outra máquina para

emprestar, pelo menos nos dias de carga e descarga, só que eles não deram esse suporte e

fomos obrigados a locar um empilhadeira e com isso nosso custo foi aumentando e não

foi só 15 (quinze) dias, foi mais de meses
(...)
”
.

E em complemento ao seu depoimento, após ser indagada pelo Magistrado acerca da situação atual, a mesma respondeu o seguinte:
“
Tivemos que comprar outra empilhadeira parcelado, até

porque ficar locando outra não é viável”
.

O mesmo teor também foi confirmado pela testemunha
Sr. Leandro Aguia Vasconcelos
,
in verbis
:

“
Eles

quiseram devolver a empilhadeira? TESTEMUNHA: Sim chegou num guincho, aí a

empresa não aceitou, ADVOGADA DO REQUERENTE: Esta onde a empilhadeira?

TESTEMUNHA: Na Centro Oeste não devolveu, está lá sem conserto (...)”

Assim, dos depoimentos acima anunciados, percebe-se claramente que a apelante não cumpriu com a sua parte na avença, como bem fundamentou a sentença
, confira-se:

“(...) O procedimento feito na máquina foi no ano de 2019, onde a parte ré alegou que, devido ao fato da máquina ser de modelo antigo, era difícil encontrar peças, motivo pelo qual, tanto a manutenção quanto a compra de peças é complicada.

Não se nega também por nenhuma das partes que, devido ao uso, a mesma tinha peças desgastadas pelo tempo.

A Requerida alega que adquiriu peças de outras empresas, sendo que a máquina é de difícil manutenção face a dificuldade em adquirir peças novas, sendo, portanto, utilizado o artifício de recondiciona-las, até em virtude dos elevados custos.

Ocorre que,
sendo a ré uma empresa atuante nessa área, com certeza ela sabia, ou deveria saber, dos riscos de se proceder a um serviço na referida máquina e ao aceitar o serviço, aceitou o risco também
.

Tem-se que, no caso, o resultado almejado no conserto da máquina é de resultado, e não de meio. Na obrigação de resultado o objeto final é aquele convencionado entre as partes, que no caso era da ré entregar a máquina à autora em perfeito estado de funcionamento, o que inocorreu no caso.

A ré somente se eximiria da responsabilidade se comprovasse que houve fato inevitável capaz de romper o nexo de causalidade, comprometendo o resultado a que tinha se proposto. E não é esse o caso dos autos.

Então, tem-se que
a parte ré não cumpriu com a sua parte na avença, pois apenas se considera a obrigação cumprida quando o resultado é alcançado (...)”

Portanto, nos termos do artigo 3
73
, I
I
, do
CPC
, incumbia a parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a contendo, de modo que
comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida, de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA –
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
LUCROS CESSANTES – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.
Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação
.”

(TJ-MT 10025939820168110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO –
DEMORA EXCESSIVA (MAIS DE TRÊS MESES) – ATRASO INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO
– DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se comprovado que houve demora excessiva e imotivada (mais de três meses da data do acidente) por parte da oficina indicada e autorizada pela seguradora para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora.
A demora imotivada para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor deve ser fixado o valor de R$ 7.000,00. (sete mil reais), a título de danos morais. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. A sucumbência mínima do autor impõe à segunda requerida a obrigação de pagar por inteiro as despesas do processo e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT 00124782820198110055 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Com relação ao fato da parte autora ser
pessoa

jurídica
, tal fato não afasta a possibilidade de ter sofrido dano
moral
, especialmente porque a máquina empilhadeira era essencial para a sua atividade econômica e, portanto, a
demora

no

conserto
por mais de 5 (cinco) meses inequivocamente trouxe prejuízos que ultrapassam meros aborrecimentos, além do autor ter frustrada a sua expectativa.

No
que tange ao
quantum
indenizatório, vale frisar que o valor fixado deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento causado, sem proporcionar,
no
entanto, enriquecimento ilícito.

Logo, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme fixado na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA CONSTATADA
– ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIAS A CLIENTES – BOM NOME ABALADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. O defeito na prestação de serviço, originando demora exagerada no conserto de veículo, ultrapassa os meros aborrecimentos, constituindo causa de dano moral, gerador do dever de indenizar. O fato de a autora ser uma sociedade empresarial não obsta a pretensão reparatória dos prejuízos extrapatrimoniais. A demora no conserto do veículo gera induvidoso dano moral para à autora, na medida em que compromete a sua capacidade de honrar os próprios compromissos de entrega de produtos a clientes e abala seu bom nome e sua credibilidade diante tanto dos seus fornecedores, quanto dos consumidores dos produtos por ela oferecidos. Há que ser mantida a verba indenizatória se ao arbitrá-la o julgador singular fixou-a em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APL: 00419258420118110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016)

Por fim, no que tange a verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, resta evidente que a fixação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é apropriada ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022